Tribunal: TCU
Processo: 029.318/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 286/2023-TCU-Plenário Considerando que, como apurado nos autos, não foi comprovada a ocorrência de irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Palmas/TO quanto à aplicação dos recursos repassados pela União, destinados ao pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de controle às endemias, durante o exercício de 2022, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional 120/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, III, 234, 235, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em, conforme os pareceres emitidos nos autos: conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência ao denunciante, com o envio de cópia desta deliberação; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 029.318/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Ana Gizele do Nascimento Santos (OAB/TO 7.063) e Rogério Gomes Coelho (OAB/TO 4.155) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.